Tribunal: STF
Processo: ARE 1440677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO –FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA – PLANO DE CARREIRA PRÓPRIO – LEI N° 9.241/2006 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INAPLICABILIDADE –PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA.



    Não há que se falar que por serem servidores estatutários, a categoria faz jus a todas as vantagens e promoções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, que é norma geral aplicável a todo o quadro de servidores públicos municipal. Tal fundamento não prospera, tendo em vista que estes servidores optaram expressamente pela adoção do plano de carreira próprio da Fundação Zoo-Botânica, instituído pela Lei 9.246/06, devendo a Lei Municipal n° 7.169/96 ser aplicada somente subsidiariamente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Adentrando-se ao mérito, a Lei Municipal n° 7.169/96, a qual institui o estatuto dos servidores públicos do quadro geral de pessoal do Município de Belo Horizonte vinculados à Administração Direta e dá outras providências, em seu art. 91, estabelece que:



    (...)



    O referido Estatuto ainda regulamenta a hipótese de omissão da Administração Pública em submeter o servidor à avaliação prevista no item III do art. 91, quando completar os demais requisitos para a progressão na carreira, ocasião em que o servidor fará jus à classificação automática no nível imediato de sua série de classe:



    Art. 96 - O servidor fará jus à classificação automática no nível imediato de sua série de classe na hipótese de o Poder Público não promover a avaliação de desempenho em até 6 (seis) meses após o cumprimento do prazo de que trata o inciso II do art. 91.



    Portanto, da simples leitura dos dispositivos acima, constata-se que a Administração não procedeu à avaliação de desempenho nos 06 (seis) meses subsequentes ao cumprimento do prazo previsto no artigo 91, II, o servidor público municipal teria direito à classificação automática no nível imediato de sua série de classe.



    Por sua vez, posteriormente, a Lei Municipal 9.241/2006 instituiu o Plano de Carreira dos servidores da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, que estabeleceu:



    Art. 2º -O número de cargos públicos efetivos que compõem o Plano de Carreira da FZB/BH na data da publicação desta Lei é o constante do Anexo I-A, e o número de cargos públicos em comissão é o constante do Anexo I-B.



    (...)



    § 2º -Os servidores públicos efetivos vinculados à estrutura de pessoal da FZB/BH até a data da publicação desta Lei integrarão este Plano de Carreira mediante opção individual, expressa, definitiva, irretratável e sem ressalvas, que deverá ser feita no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta Lei, conforme dispuser o regulamento.



    (...)



    § 5º -Os servidores públicos efetivos da FZB/BH que não exercerem a opção prevista no § 2º deste artigo terão mantidos todos os direitos e vantagens já percebidos até a data da vigência desta Lei, e terão seus cargos alocados em Quadro Transitório, os quais serão extintos quando de sua vacância, ficando igualmente extintos quando de sua vacância os cargos públicos efetivos cuja escolaridade definida nesta Lei seja a fundamental, inclusive o cargo público de Motorista.



    Art. 4º - Os servidores públicos optantes por este Plano de Carreira devem aquiescer e declarar, no ato de sua opção, estarem cientes de que integram os valores dos vencimentos-base previstos no Anexo III- A, além dos vencimentos-base pagos até a data de sua opção por este Plano de Carreira, os valores referentes às letras da tabela de progressão horizontal e das classes de progressão vertical, e ainda o abono de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), exclusivamente em relação aos servidores ocupantes dos cargos públicos de Ajudante de Serviço Público, Auxiliar de Serviço Administrativo, Auxiliar de Administração, Oficial de Serviço Público, Motorista, Agente de Administração e Técnico de Nível Médio, desde que tenham exercido a opção de que trata o § 2º do art. 2º desta Lei, e cujo pagamento retroativo fica convalidado para todos os fins.



    § 1º - Ficam também incorporadas ao valor dos vencimentos-base, conforme os valores pagos até a data da opção do servidor por este Plano de Carreira, as vantagens judiciais e administrativas que autorizam ou que venham a autorizar o pagamento de gratificações, vantagens e benefícios decorrentes da legislação prevista neste artigo, além de outras vantagens judiciais e administrativas adquiridas pelo servidor público em decorrência do seu vínculo com a FZB/BH ou com os demais entes e órgãos da Administração Municipal até a data da sua opção, em caráter pessoal e permanente, a qualquer título e fundamento.



    (...)



    Art. 5º - A partir de sua opção por este Plano de Carreira, os servidores optantes serão posicionados no nível 1 da Tabela de Vencimentos prevista no Anexo III.



    Parágrafo Único - O posicionamento previsto neste artigo será estendido aos servidores aposentados e aos pensionistas cujos benefícios sejam derivados dos cargos referidos no caput, respeitada a opção por este Plano de Carreira, prevista no § 2ºdo art. 2º desta Lei.”



    No caso em espécie, verifica-se que a parte autora pretende a aplicação da Lei Municipal n° 7.169/96 referente à progressão funcional por tempo de serviço, existindo, contudo, plano de carreira próprio aos servidores da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte.



    Os requisitos e pressupostos da progressão funcional encontram-se previstos no art. 7º da Lei n° 9.241/2006:



    (...)



    Ora, no caso em espécie, a ré comprovou nos autos que os servidores da referida fundação aderiram voluntariamente aos novos cargos e carreira, abrindo mão do regime jurídico até então praticado, nos termos do art. 2°, da Lei n° 9.241/06. Dessa forma, não pode a parte autora requerer uma progressão, nos termos do art. 91 e 96, do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n° 7.169/96), pelos simples fato de que existe plano de carreira próprio. 



    Nesse sentido, não há que se falar que por serem servidores estatutários, a categoria faz jus a todas as vantagens e promoções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, que é norma geral aplicável a todo o quadro de servidores públicos municipal. Tal fundamento não prospera, tendo em vista que,como dito alhures, estes servidores optaram expressamente pela adoção do plano de carreira próprio da Fundação Zoo-Botânica, instituído pela Lei nº 9.246/06, devendo a Lei Municipal n° 7.169/96 ser aplicada somente subsidiariamente.



    Constata-se, ainda, que conforme art. 4º, Lei nº 9.246/06, foram incorporados ao vencimento base dos servidores optantes por esse plano de carreira as progressões horizontal e vertical que faziam jus à época, de forma que o período trabalhado anteriormente já foi considerado para efeitos de progressões e devidamente incorporados ao vencimento base quando da alteração do plano de carreira instituído pela Lei nº 9.246/06.



    Salienta-se que a pretensão autoral apenas se justificaria caso os servidores que optaram pelo Plano de Carreira da Fundação ZooBotânica sofressem prejuízos em relação aos seus vencimentos.



    (...)



    No caso em exame, cabia a parte autora comprovar que houve redução dos vencimentos de seus servidores, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse diapasão, cumpria à autora provar a existência do fato constitutivo de seu direito, ou seja, o desvio de função que ensejaria o recebimento das diferenças entre os cargos conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente